Tribunal: TJES
Processo: 5003148-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003148-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABESP - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOLUCOES DE PROTECAO PATRIMONIAL e outros
RECORRIDO: ANTONIA LUIZA RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003148-82.2023.8.08.0048

RECORRENTE
: ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

RECORRIDO:
ANTONIA LUIZA RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. SUPOSTO CONTRATO TRAZIDO APENAS NA VIA RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTÔNIA LUIZA RODRIGUES em face de ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Em síntese, alega a parte autora que em meados de julho do ano de 2022 observou um desconto em seu contracheque no valor de R$195,52 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), nomeado como ABESP. Ao analisar os seus contracheques, constatou outros descontos no mesmo valor, sendo estes descontados desde o mês de novembro do ano de 2020, perdurando até o mês de julho de 2022, totalizando 21 descontos indevidos e infundados em seu contracheque. Em virtude disso, requer compensação dos valores e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR
a requerida a cessar os descontos, no prazo de até trinta dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto, sem prejuízo de imposição de medidas sub-rogatórias ou mandamentais, consoante dispõe o artigo 139, inciso IV, CPC;

b) CONDENAR
a requerida a restituir a importância de R$ 8.211,84 (oito mil, duzentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (cada desconto);

c) CONDENAR
a demandada a pagar a autora R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Diante da procedência da pretensão,
defere-se em sentença a tutela provisória postulada,
pelo que oficia-se ao Empregador da parte autora (Estado) para cessar os descontos em até quinze dias úteis.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 7345612, a Requerida interpôs Recurso Inominado, alegando inaplicabilidade do CDC, realização de contrato entre as partes, e ausência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Pois bem, para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Ademais, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, no entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)